Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-74.2024.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cédulas de crédito bancário. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Não comprovada a abusividade da taxa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cédulas de crédito bancário. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença mantida. Recurso improvido.